Tribunal: TJDFT
Processo: 0738425-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0738425-54.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODOESTE TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP AGRAVADO: CENTRAL EXPRESSO TRANSPORTES LTDA DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, determinou à agravante que emende a inicial para adequar o pedido de conversão em perdas e danos apenas à obrigação de pagar os débitos dos ônibus junto ao Detran, anteriores a 20/01/2014, conforme sentença transitada em julgado. A agravante alega, em síntese, que: 1) a agravada foi condenada a efetuar o pagamento de todos os débitos dos ônibus junto ao Detran, para que, então, a agravante pudesse transferi-los para seu nome; 2) referida obrigação não pode mais ser cumprida, pois os veículos foram penhorados e arrematados por terceiros em processos trabalhistas movidos contra a agravada, o que justifica o pedido de conversão da obrigação em indenização pelo valor dos veículos (seja o valor pago ou de mercado). Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja admitido o pedido de conversão da obrigação em indenização por perdas e danos correspondente ao valor dos veículos. Com razão, inicialmente, a agravante. Vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que constou do acórdão transitado em julgado, in verbis: “(...) Assim, a ré tem a obrigação de quitar todos débitos relativos aos ônibus perante o DETRAN, anteriores à data da venda (20/01/2014), para que a autora possa efetuar a transferência administrativa dos referidos bens. DISPOSITIVO Ante o exposto, dou provimento ao apelo da autora, Rodoeste Transportes e Turismo Ltda. ME, para determinar à ré que efetue o pagamento de todos os débitos relativos aos ônibus perante o DETRAN, anteriores a 20/01/2014,no prazo de 15 dias sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, por dia de atraso. (...)” No caso, a obrigação da agravada de pagar os débitos dos veículos junto ao Detran era para que a agravante pudesse transferi-los para seu nome. Ocorre que, a princípio, não é mais possível essa transferência porque os ônibus foram arrematados por terceiros em processos trabalhistas movidos contra a agravada (ID 31147887 - Pág. 1 e seguintes). Assim, ao que tudo indica, não haveria razão para limitar a possibilidade de conversão em perdas e danos apenas da obrigação de pagar os débitos junto ao Detran, pois o negócio entre as partes não pode mais ser concluído, já que os veículos não pertencem mais à agravada. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator